Tribunal: STF
Processo: RE 1285827
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. JULGADO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A SÚMULA VINCULANTE N. 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “APELAÇÃO CÍVEL - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Anterior propositura de ação desapropriatória - Pagamento de precatórios - Moratória constitucional do artigo 78 do ADCT -Parcelamento - Pagamento já efetivado de todas as parcelas e extinção da execução na ação anterior - Alegação de excesso de execução após o adimplemento da última parcela - Inadmissibilidade - Observância da coisa julgada - Preservação da segurança jurídica - Pedido inicial julgado improcedente - Manutenção da sentença - Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 9).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXIV do art. 5º e o § 5º do art. 100 da Constituição da República, o art. 78 e o § 16 do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e a Súmula Vinculante n. 17 do Supremo Tribunal Federal.
    Sustenta que “a indenização, pois, deveria ter sido calculada de acordo com a norma constitucional vigente, que melhor reflete as condições econômicas do momento, razão pela qual a negativa de aplicação da lei 11.960/2009, seu reflexo, lesa o princípio da justa indenização” (fl. 12, e-doc. 16).
    Argumenta que “nos pagamentos efetuados houve a inclusão de juros compensatórios e moratórios, em continuação, por todo o período da moratória do artigo 78 do ADCT. E, com isso, afrontou-se o entendimento consubstanciado no RE n. 590.751/SP, no qual discutida a questão e decidido pela exclusão total dos referidos juros” (fl. 21, e-doc. 16).
    Salienta que “o Departamento de Execução de Precatórios deste E. Tribunal de Justiça expediu orientação a respeito (Ordem de Serviço n.º 03/2010 - DEPRE), determinando a exclusão dos juros moratórios e compensatórios para os requisitórios submetidos à moratória do artigo 78 do ADCT/CF” (fl. 23, e-doc. 16).
    Assinala que “não restam dúvidas que este recurso deve ser provido, concedendo-se a possibilidade de repetição de indébito dos valores indevidamente pagos, a partir da exclusão dos juros durante o prazo da moratória do art. 78 ADCT, em consonância com o decidido no RE 590.751” (fl. 25, e-doc. 16).
    Pede o provimento deste recurso extraordinário “a fim de que sejam resguardados o princípio da justa indenização (aplicável também à expropriante) e o princípio da isonomia ao caso em tela, fazendo-se com que os juros moratórios e a correção sejam calculados pelos índices da poupança, nos termos do artigo 100, § 12, da CF/88, e artigo 97, § 16, do ADCT, bem como seja respeitado o interregno e a não incidência de juros compensatórios de forma cumulada aos juros moratórios, de acordo com o que regulamenta o artigo 100 § 12, da Lei Maior, de forma a reconhecer o indébito no pagamento de precatório, devolvendo-se os valores indevidos aos cofres públicos, por meio da presente demanda“ (fls. 25-26, e-doc. 16).
    3. Em contrarrazões, os recorridos alegam que é “inadmissível fundamento da presente ação, não se deu por erro de fato, mas por uma mudança de entendimento jurisprudencial, ocorrido após a coisa julgada” e que “a pretensão é incabível, sob pena de ofender ao direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, inclusive com trânsito em julgado” (fl. 5, e-doc. 18).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    5.  No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirmou:
    “Trata-se de ação de repetição de indébito promovida pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo em face de Oswaldo Alves Ferreira e de Maria de Lourdes Moura Ferreira, na qual alega que propôs ação de desapropriação de imóvel pertencente aos réus. O pagamento da indenização ocorreu pelo precatório EP 005674/1987, acolhido pelo parcelamento, nos a termos do artigo 78 do ADCT/CF. No entanto, foram pagos valores a maior, com prejuízo ao erário, ante o que restou decidido no RE n.° 590.751. Tal entendimento está em conformidade com a Súmula Vinculante n.° 17, com a Ordem de Serviço n.° 03/2010-DEPRE-TJ/SP e com a Lei n.° 11.960/09. 8 Requer a restituição do crédito no valor de R$ 6.002,91 (fls. 02/08). (…)
    Nesta sede, a Fazenda do Estado alegou que foi efetuado pagamento a maior, solicitando a devolução das diferenças, sob o fundamento de que, aos casos submetidos à moratória do artigo 78 do ADCT, os juros moratórios devem ser excluídos, com base em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n.° 590.751/SP. Também alegou a inobservância da Lei n.° 11.960/09, que deveria incidir desde a sua entrada em vigor. 
    Verifica-se que, somente depois da satisfação do débito, com o pagamento das dez parcelas da moratória, é que a Fazenda Pública apontou erro no cálculo por considerar indevidos os juros e a correção monetária aplicados.
    No entanto, não se pode olvidar que os pagamentos foram calculados com base no quanto estabelecido no título judicial transitado em julgado, razão pela qual não é razoável questionar tais critérios depois de encerrados os pagamentos. Inaplicável atualização monetária e juros não adotados no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada. 
    Na origem, a ação de cobrança foi promovida em 28 de dezembro de 1983 (fls. 16), na qual os ora apelados obtiveram o direito ao recebimento de indenização decorrente da expropriação levada a efeito. 
    O crédito submeteu-se à moratória constitucional disciplinada pelo artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, cuja alteração foi trazida pela Emenda Constitucional n.° 30/2000, que autorizou o parcelamento dos precatórios pelo prazo de dez anos, excluídos os créditos de natureza alimentar e os definidos em lei como de pequeno valor. 
    Embora semelhantes as moratórias dos artigos 33 e 78 do ADCT, esta determina que os precatórios pendentes na data de promulgação da EC 30/00 (14.09.2000), bem como os precatórios que decorram de ações o s ajuizadas até 31 de dezembro de 1999, deverão ser liquidados pelo seu valor real, acrescido de juros legais (no caso, moratórios), em prestações anuais, iguais e sucessivas. Em outras palavras, a EC 30/2000 não perdoou a divida fazendária, como fez a anterior, na qual houve dispensa parcial ou total da incidência dos juros sobre as parcelas liquidadas na data do vencimento. (…) 
    Como é cediço, todos os parâmetros para o cumprimento da obrigação foram estabelecidos no título executivo judicial, o qual, encontrando-se formado, impede que o Juízo da execução volte a enfrentar matéria pertinente à fase cognitiva, ante a eficácia da coisa julgada material (artigo 502 do Código de Processo Civil). O mesmo raciocínio deve ser empregado para posteriores ações de cobrança promovidas com a finalidade de repetição de indébito. 
    Os cálculos que fundamentaram a execução contra a Fazenda Pública foram elaborados na forma legal, de acordo com os índices considerados devidos na época em que homologada a conta que embasou a expedição do oficio requisitório. Nessa linha de raciocínio, é descabida a pretensão da apelante de rever, nesta nova demanda e transcorridos tantos anos, os parâmetros do cálculo, sob pena de ofensa à coisa julgada material e ao princípio da segurança jurídica. 
    Logo, considerando o pagamento integral do crédito e a impossibilidade de instauração de novo debate sobre os critérios de cálculo do pagamento efetuado, não é mesmo o caso de aviventar-se a discussão acerca dos consectários legais que incidiram sobre o valor principal, mormente porque, como já esclarecido, tais elementos seguiram o entendimento jurisprudencial adotado à época. (…)
    Pelas razões acima expendidas, conclui-se que o decisum impugnado deve ser prestigiado em sua integralidade” (fls. 2-9, e-doc. 9 – grifos nossos). 
    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a “condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE n. 805.086-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.6.2018). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Não há que se falar em incidência de juros de mora, tampouco em ofensa à coisa julgada, pois a determinação judicial ao pagamento de juros moratórios será observada sempre que se verificar demora injustificada” (AI n. 850.091-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012). 
    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 652.059-AgR-EDv, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 2.12.2019).
    O entendimento posto no acórdão recorrido divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, consubstanciada na Súmula Vinculante n. 17, na qual se dispõe que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (DJe 10.11.2009).
    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, em conformidade com a Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal, excluir a incidência dos juros de mora no período entre 1º de julho do ano de sua expedição até o final do exercício do ano seguinte, invertidos os ônus de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora